Tribunal: TJMT
Processo: 1059994-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059994-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), EDIFICIO IGUACU CONDOMINIO - CNPJ: 26.561.639/0001-30 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E
EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
TERMO
DE
CONFISSÃO DÍVIDA
–
PRESCRIÇÃO
–
PPRAZO DECENAL
–
DÉBITO EXISTENTE
–

RECURSO PROVIDO.

Presente nos autos
termo de transação (acordo) relacionados aos débitos vencidos, permanece
ndo

o devedor
inadimplente,
legítima
a cobrança dos respectivos valores.

O prazo prescricional para cobrança de valores constantes de faturas inadimplidas pelo fornecimento de água, por ter natureza de tarifa ou preço público, é de 10 anos, consoante art. 205 do Código Civil. Precedente do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1059994-69.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

APELADO:

EDIFICIO IGUACU CONDOMINIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
el
a

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP
, em face da sentença proferida na
Ação de Cobrança
,
proposta em desfavor de

EDIFICIO IGUACU CONDOMINIO
,
que reconheceu
a
ocorrência da
prescrição
quinquenal
e julgou extinto o processo, com
base
no artigo 487, inciso II
,
do CPC
/15
.

Em suas razões
(ID

216501683
)
,
a
recorrente sustenta que
o caso dos autos se trata de tarifas de água e esgoto, classificada como preço público, cujo prazo para ajuizamento do crédito corre pelo prazo da prescrição decenal, na forma disposta do art. 205 do CC, conforme já pacificado pelo STJ.

Por fim
, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando-se a determinação de extinção da ação pela ocorrência da prescrição.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID 216501689)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1059994-69.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

APELADO:

EDIFICIO IGUACU CONDOMINIO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
SANECAP ajuizou a presente ação visando à cobrança de valores oriundos de confissão de dívida
no 95953,

datada de 30/12/2013, com vencimento em 08/01/2014
, no valor de R$ 7.254,61 (sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, relativa a débitos de prestação de serviços de água e esgoto
(ID

216500779)
.

Após a apresentação da contestação, sobreveio sentença, na qual foi reconhecida a prescrição quinquenal, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isto porque, não há que se falar em prescrição
,
pois consoante o
Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento no 95953 (ID 216500779), firmado em 30/12/2013,
o débito foi parcelado
em 12 parcelas, 01/2014 a 12/2014
. Assim
,
o pr
azo prescricional se iniciou após o fim do prazo do termo de parcelamento (12/2014), sendo a ação proposta em 16/12/2019.

Ademais,
a prescrição de cobrança de faturas pelo fornecimento de água, por ter natureza de tarifa ou preço público, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência firmada sobre o tema,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que
a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002)
ou
vintenária
(art. 177 do CC de 1916). 2. Agravo Interno não provido”.
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1596745 SP 2016/0109017-1, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 21-2-2017, Segunda Turma,
DJe
de 18-4-2017) (
g.n
.)

Desse modo, restou devidamente demonstrado pela parte apelante a existência do débito, por meio da apresentação do Termo de Confissão de Dívida, devidamente pactuado pelas partes.

Diante disso, incumbia
à
parte apelada a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC/15, o que não foi observado nos presentes autos, já que
se
limitou

em sua defesa, a
penas a
apresentar a tese de prescrição, que, como visto, restou afastada.

Destarte,
há que
ser considerado exigíve
is
os valores
contidos no Termo de Confissão de Dívida, juntado aos autos, devendo ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição, carecendo ser julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 248, §3°, E 250, IV, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL NÃO ULTRAPASSADO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO
NÃO PROVIDO.

[...]
Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (artigo 205 do Código Civil
)
.” (N.U 1061235-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024) (
g.n
.)

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – CARÁTER DE
DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – APLICABILDILIDADE DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - MÉRITO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÉBITOS DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA - RECURSO PROVIDO.

Ante o caráter não tributário da dívida, aplica-se o artigo 206 do Código Civil, de modo que a pretensão da cobrança de débitos, referentes às tarifas de água e esgoto, prescreve em 10 (dez) anos. [...]”
(N.U 1027499-30.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição
,

condenando a parte
a
pelada ao pagamento dos valores referentes ao Termo de Confissão de Dívida, acostado aos autos
,
devidamente corrigido a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos de juros de mora desde a citação,

invertendo-se o ônus de sucumbência
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024